Tribunal: TJDFT
Processo: 0724903-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS FRUSTRADAS. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. SUSPENSÃO DA CNH. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento das demais medidas típicas, tomadas em execução, bem como, indícios de comportamento desleal do executado na ocultação de patrimônio.
2. Na hipótese dos autos, embora tomadas todas as medidas típicas, sem êxito, o agravante não indicou bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer a suspensão da CNH.
3. Não se observa comportamento desleal por parte do executado, mas sim ausência de bens para a satisfação do crédito perseguido, manifestada pelos resultados negativos advindos das consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ofício à Caixa Econômica Federal.
4. A adoção da medida requerida para suspensão da CNH não garante a satisfação do crédito exequendo, revelando-se descabida e desproporcional, pois não demonstrada a pertinência de sua adoção com o fato de não se alcançar o crédito executado.
5. A medida executiva atípica, tal como a típica, requer juízo positivo de efetividade para a sua adoção, o que não se verifica no caso em tela.
6. Recurso desprovido.